Tribunal: TJSP
Processo: 1001527-27.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do autor. Inexistência de vícios. Acórdão claro a respeito da inexistência de venda do imóvel ad mensuram. Embargada que não se obrigou à entrega de vaga de garagem com exatos 12m2. Embargos rejeitados.